Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708423-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLISON SILVA NUNES AGRAVADO: LEONARDO ALVES CARVALHO, ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA ALVES, LEANDRO ALVES CARVALHO D E S P A C H O Da leitura dos autos de origem, verifica-se que há notícias de que a parte agravante teria desocupado o imóvel objeto da presente controvérsia (ID 122434210), o que geraria perda de objeto do presente recurso. Nesse caso, tendo em vista a possível perda de objeto do presente recurso, intime-se o agravante para que informe se o referido imóvel já foi desocupado. Prazo de 5 (cinco) dias. Posteriormente, aos agravados para que se manifestem. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator